Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO S/A, em face à sentença que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, RICARDO BRAGA MOURA ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor de PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A e BANCO BRADESCO S/A, quando apontou a discrepância entre a área de sua unidade imobiliária registrada na certidão de ônus e a metragem real do imóvel. O decisum reconheceu a diferença a menor na metragem do imóvel, decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda e condenou a requerente a restituir os valores recebidos. Em seu apelo, o demandado requereu a concessão de efeito suspensivo, sob os fundamentos de que haveria risco de eventual execução provisória quanto às obrigações pecuniárias fixadas e a possibilidade de reforma do decisum de primeiro grau, porque os elementos dos autos demonstrariam equívoco na conclusão adotada na origem. Decido. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória não terá efeito suspensivo. Por sua vez, em caso de eventual pedido de cumprimento provisório da restituição determinada, o rito processual deverá observar o disposto no artigo 520, do diploma processual civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Conforme se vê, em caso de eventual execução provisória da condenação pecuniária, o levantamento das quantias pelo apelado estará condicionado à caução suficiente e idônea arbitrada pelo juízo de origem. De mais a mais, o preceito processual estabelece a obrigação do exequente à reparação dos danos causados ao executado. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos ventilados para galgar o efeito suspensivo, não se vislumbra a presença dos requisitos para sua concessão, até pela reversibilidade de eventual liberação de valores ao demandante, se consideradas as contracautelas para a prática dos atos expropriatórios ou liberação de valores. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator